Tribunal: TJPA
Processo: 0817035-02.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817035-02.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS SILVA MATOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

OBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus impetrado para anular processo criminal por suposto vício de intimação da sentença.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a nulidade absoluta do processo por falta de intimação pessoal do réu acerca da sentença condenatória, alegando que o mandado foi enviado para endereço incorreto.

Alega, ainda, que houve ausência de defesa técnica efetiva e violação ao duplo grau de jurisdição, uma vez que os advogados constituídos anteriormente não interpuseram recurso de apelação, deixando o prazo transcorrer in albis.

III. Razões de decidir

O Habeas Corpus não é o instrumento adequado para desconstituir sentenças com trânsito em julgado, devendo tal pretensão ser veiculada por meio de Revisão Criminal, conforme o art. 621 do CPP.

Nos termos do art. 392, inciso II, do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ, em se tratando de réu que responde ao processo em liberdade, a intimação da sentença na pessoa do advogado constituído é suficiente, sendo dispensável a intimação pessoal do acusado.

É dever do réu manter seu endereço atualizado nos autos, não gerando nulidade a diligência frustrada em endereço antigo.

A alegação de deficiência de defesa (Súmula 523 do STF) demanda dilação probatória profunda, o que é inviável na via estreita do writ.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do Agravo Regimental e negou-lhe provimento, mantendo a decisão que não conheceu do Habeas Corpus.

Tese:
É válida a intimação de sentença condenatória realizada apenas na pessoa do advogado constituído quando o réu encontra-se solto, sendo ônus deste manter seu endereço atualizado perante o juízo.

Dispositivos relevantes:
Artigos 392, inciso II, e 621 do Código de Processo Penal (CPP); Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Julgados relevantes: STJ - AgRg no HC 726.326/CE (2022/0055151-8); STJ - AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º: 0817035-02.2025.8.14.0000

IMPETRANTES: ALADIR SIQUEIRA JUNIOR, OAB/PA 11.147; GISELE MOURA RODRIGUES, OAB/PA 24.841; JANRLIR CRUZ COUTINHO, OAB/PA 21.551

PACIENTE: ANTONIO CARLOS SILVA MATOS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO REGIMENTAL,
interposto, pela Defesa Técnica do Paciente
ANTÔNIO CARLOS SILVA MATOS JÚNIOR,
contra a Decisão Monocrática (ID 31745472) que não conheceu do Habeas Corpus, impetrado,
para fim de nulidade processual (até a prolatada Sentença Condenatória), com rompimento do trânsito em julgado (ocorrido para a Defesa Técnica em 12.01.2021) e da coisa julgada material, em decorrência de vício de intimação do Ato Decisório em relação ao paciente, não conhecimento esse ocorrido sob o fundamento da inadequação/imprestabilidade do Habeas Corpus como sucedâneo recursal.

O paciente foi preso em 14 de agosto de 2025, no município de Capitão Poço - PA, em cumprimento a um mandado de prisão decorrente de uma sentença condenatória transitada em julgado.

A condenação refere-se a fatos ocorridos em 08 de maio de 2018, onde o paciente teria confessado dirigir o veículo que deu cobertura a um assalto (latrocínio tentado).

O processo foi sentenciado em 01 de abril de 2020, fixando a pena em 8 anos de reclusão em regime fechado, tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade. Contudo, a defesa sustenta que o paciente jamais foi intimado pessoalmente da sentença.

Os impetrantes afirmam que a Secretaria da Vara Criminal de Bragança expediu o mandado de intimação para um endereço em Ourém-PA, onde o paciente não residia, em vez de enviá-lo para o endereço correto e atualizado em Capitão Poço-PA.

Ademais, alega-se que os advogados constituídos à época deixaram transcorrer o prazo recursal in albis (em 12/01/2021) sem interpor apelação, o que configuraria ausência de defesa técnica efetiva e violação ao duplo grau de jurisdição.

O writ requereu liminarmente, a soltura do paciente e, no mérito, a anulação do trânsito em julgado para a reabertura do prazo recursal.

O pedido liminar foi indeferido durante o plantão judiciário por não se verificar ilegalidade manifesta imediata.

Em 24 de novembro de 2025, o Desembargador Relator proferiu decisão monocrática não conhecendo do Habeas Corpus.

Inconformada, a defesa interpôs Agravo Regimental em 26 de novembro de 2025 contra a decisão monocrática.

Em 30 de janeiro de 2026, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo, pois interposto dentro do prazo regimental após a publicação da decisão monocrática, e preenche os requisitos de legitimidade e cabimento. Portanto,
conheço do Agravo Regimental
.

O agravante insurge-se contra a decisão que manteve a validade do trânsito em julgado de sua condenação a 8 anos de reclusão pelo crime de latrocínio tentado.

A defesa sustenta a existência de
nulidade absoluta
por falta de intimação pessoal da sentença, alegando que o mandado foi enviado para endereço incorreto em Ourém-PA, quando o paciente residia em Capitão Poço-PA.

Argui, ainda, que a inércia dos advogados anteriores em não recorrer configurou ausência de defesa técnica.

No mérito, a insurgência não merece acolhimento, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Como bem pontuado na decisão agravada, o
Habeas Corpus
não pode ser utilizado para desconstituir sentenças condenatórias que já transitaram em julgado, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.

No caso em tela, o trânsito em julgado para a defesa ocorreu em
12/01/2021
, e a impetração se deu apenas em
16/08/2025
, após a prisão do paciente. A via adequada para o enfrentamento de nulidades em processos findos é a
Revisão Criminal
, conforme previsto no art. 621 do CPP.

Como segundo fundamento, a defesa alega nulidade por falta de intimação pessoal do réu. Todavia, os autos confirmam que o paciente respondia ao processo em liberdade e teve o direito de recorrer nessa condição expressamente concedido na sentença.

Conforme a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e o
art. 392, inciso II, do CPP
, tratando-se de réu solto, a intimação da sentença na pessoa do
advogado constituído
é suficiente para o início do prazo recursal, sendo prescindível a intimação pessoal do acusado.

Cite-se, inclusive, precedente do STJ no sentido de que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO SOBRE O TEOR DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA PESSOALMENTE. DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA, DIRETAMENTE, NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado ( AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel . Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). 2. No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual. 3. Ademais, é obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edital. Precedentes do STJ: AgRg no HC 568.867/RR, Rel . Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe de 3/11/2020; HC 538.378/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020; HC 223.816/PE, Rel . Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, REPDJe 16/10/2018, DJe de 31/8/2018. 4. O tema referente à nulidade em razão da deficiência da antiga defesa técnica não foi submetido e, por consequência, não foi analisado pela Corte local no julgamento do acórdão impugnado, o que impede a sua análise diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 5 . A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 10/10/2019). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 726326 CE 2022/0055151-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Quanto à alegação de que o mandado de intimação pessoal foi enviado a endereço divergente, é
ônus do réu
manter seus dados domiciliares atualizados perante o juízo.

A frustração de uma diligência pessoal em endereço desatualizado não anula o processo se a defesa técnica foi devidamente cientificada do ato, como ocorreu no caso vertente, onde os causídicos THIAGO RAMOS DO NASCIMENTO e ROBERTO DE OLIVEIRA TAVARES foram intimados e quedaram-se inertes.

Por fim, a alegada violação à
Súmula 523 do STF
(falta de defesa) não se sustenta de plano. A opção da defesa técnica em não recorrer pode refletir uma estratégia processual ou ausência de interesse recursal fundamentada na análise do mérito.

A verificação de eventual deficiência gravíssima de defesa demandaria dilação probatória profunda e análise minuciosa de todo o acervo processual, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Inexistindo ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão que não conheceu do
writ
por inadequação da via eleita, a manutenção do julgado é medida que se impõe para preservar a
segurança jurídica
e a higidez da coisa julgada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
.

É o voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/05/2026